Tribunal: TCU
Processo: 021.085/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9839/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Mônica Mendes da Rocha, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) indicam a irregularidade caracterizada pelo pagamento da vantagem denominada "Complemento Salarial" de que trata o Decreto-lei 2.438/1988 e Lei 12.716/2012, sob as rubricas e valores que seguem: "16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO - R$ 290,50" e "16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO - R$ 1.055,68"; Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que a jurisprudência desta Corte tem afirmado reiteradamente que o provimento judicial que amparou o recebimento da vantagem denominada "Complemento Salarial" não afastou a obrigatoriedade de ulterior absorção pelos aumentos deferidos à carreira, a exemplo dos Acórdãos 4.975/2017 e 451/2020 (ambos da 1a Câmara e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e 9.370/2023 - 2a Câmara (relator Ministro Augusto Nardes); e Acórdãos (de Relação) 3.325/2023 - 1a Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira) e 3.969/2023 - 1a Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando que a parcela ora impugnada foi originalmente instituída pelo Decreto-lei 2.438/1988, a título de "Complementação Salarial", restabelecida pela Lei 11.314/2006 e, finalmente, fixada pelo art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que vantagem em questão deveria ser paga na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), e que sua base de cálculo seria o vencimento básico de fevereiro/2012, nos termos do art. 14 da Lei 12.716/2012, estando sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral dos servidores federais e devendo ser gradativamente absorvida no caso de promoções, progressões ou reestruturação de cargos; Considerando a inobservância da obrigatória absorção da parcela pelas alterações de remuneração posteriores à concessão da vantagem; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Mônica Mendes da Rocha e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.085/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mônica Mendes da Rocha (XXX.270.743-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Dnocs, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.